Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-31.2023.8.11.0101
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000799-31.2023.8.11.0101

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONDOMÍNIO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (APELANTE), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), LUCIANA ANDRADE NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 879.680.709-10 (APELANTE), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (APELADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (APELADO), MARIANA BARSAGLIA PIMENTEL - CPF: 075.636.319-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PRO
V
IDO. UNANIME.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO DE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL RURAL C/C DEMARCAÇÃO GEODÉSICA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADES. IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Cláudio Alves Pereira e Luciana Andrade Nogueira Pereira contra sentença que julgou procedente ação de divisão de condomínio de imóvel rural c/c pedido de demarcação geodésica, proposta por Marília Camargo Quintiliano
Pessine
e Jair
Pessine
, reconhecendo o direito à divisão do imóvel rural denominado Fazenda São Jorge II entre os coproprietários. Os apelantes suscitaram preliminares de nulidade da sentença e, no mérito, sustentaram a aquisição da integralidade do imóvel por usucapião nas modalidades tabular, ordinária e extraordinária, além de impugnarem a divisão das benfeitorias e questionarem o interesse processual dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se deveria ter havido reunião das ações conexas em trâmite; (
iii
) determinar se a sentença incorreu em julgamento extra e
ultra petita; (
iv
) verificar a existência de interesse processual dos autores; e (v) analisar a possibilidade de reconhecimento de usucapião do imóvel em favor dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, quando não houver necessidade de nova produção probatória, como no caso em que a posse alegada pelos apelantes é precária e sem
animus
domini
.

A ausência de reunião dos processos conexos se justifica diante da inexistência de identidade entre pedidos e causas de pedir, não sendo suficiente a mera conexão probatória para caracterizar a obrigatoriedade de reunião.

Não se configura julgamento
extra
ou
ultra petita
quando a sentença inclui na divisão as benfeitorias comuns, pois tais elementos integram o objeto da lide em ações de divisão de coisa comum; eventual erro terminológico quanto ao “direito do cessionário” não gera nulidade.

Está demonstrado o interesse processual dos autores, legítimos coproprietários do imóvel conforme decisão transitada em julgado na ação de adjudicação compulsória.

A exceção de usucapião não se sustenta em nenhuma de suas modalidades, pois os apelantes não detêm justo título, tampouco boa-fé, e a posse exercida revela-se precária, desprovida de
animus
domini
e descontinuada pela litigiosidade judicial instaurada desde 2009.

A documentação apresentada pelos apelantes (comprovantes de tributos, serviços e acordos financeiros) evidencia encargos administrativos, mas é insuficiente para comprovar posse qualificada exigida para a usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A produção de prova é desnecessária quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A conexão entre processos exige identidade entre pedidos ou causas de pedir, sendo insuficiente a mera conexão probatória.

Em ações de divisão de imóvel, a inclusão de benfeitorias comuns na partilha não configura julgamento
extra
ou
ultra petita.

O reconhecimento da usucapião exige posse qualificada com
animus
domini
, contínua e pacífica, o que se afasta diante da existência de litígio judicial e detenção precária.

A sentença transitada em julgado em ação de adjudicação compulsória constitui título hábil para comprovação de domínio e legitima o interesse processual para promover a divisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 55, caput; 355, I; 508. CC, art. 1.238.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por LUCIANA ANDRADE NOGUEIRA PEREIRA e CLAUDIO ALVES PEREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Divisão de Condomínio de
Imóvel Rural c/c Pedido de Demarcação Geodésica, proposta por MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE e JAIR PESSINE, julgou procedente a ação de divisão de terras particulares, para o fim de que seja realizada a divisão do imóvel e benfeitorias comuns entre os quinhões respectivos aos autores e réu, observando-se ainda os direitos do imóvel do cessionário.

O apelante suscitou três preliminares de nulidade da sentença: a) por cerceamento de defesa, pois o juiz não apreciou o requerimento de produção de provas determinando o julgamento antecipado da lide sem fundamentação; b) por ausência de reunião das ações conexas n° 0001034-35.2011.8.11.0101, 000930-11.2020.8.11.0101 e 1000929-26.2020.8.11.0101 com a presente ação, sob risco de decisões conflitantes, especialmente quanto à questão da usucapião; e c) por julgamento
extra
e
ultra petita
ao determinar a divisão de benfeitorias comuns não pleiteadas na inicial.

No mérito, sustenta a ausência de interesse processual dos apelados, ante a contradição nas teses por eles defendidas nesta ação e nas demais ações entre as partes.

Defende que é caso de reconhecimento da usucapião em favor dos apelantes, nas modalidades tabular, ordinária ou extraordinária, pelos fundamentos expostos.

Entende pela impossibilidade de divisão de benfeitorias comuns, pois não existem benfeitorias nessa condição, e se existentes, devem pertencer aos apelantes por serem possuidores de boa-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 282284495).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: MARIANA
BARSAGLIA
PIMENTEL, OAB/PR 74526 E MARCELO SEGURA, OAB/
MT 4722-A

V O T
O
(
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMA. SRA. DESA. S
ERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Eminentes pares:

A preliminar de cerceamento de defesa, ventilada pelos apelantes sob a alegação de ausência de apreciação do requerimento de produção de provas, não merece prosperar.

Cabe rememorar que o julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória, encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, que autoriza o magistrado a decidir desde logo quando a causa versar exclusivamente sobre matéria de direito ou não houver necessidade de produzir outras provas além daquelas já constantes nos autos.

No caso, extrai-se dos elementos fático-probatórios que o litígio se cingiu acerca da possibilidade de reconhecimento da exceção de usucapião oposta pelos réus/apelantes, com a consequente improcedência do pedido autoral de divisão do imóvel.

Como bem asseverado pelo juízo sentenciante, restou incontroverso nos autos que a propriedade do bem litigioso pertencia aos autores/apelados por força de decisão judicial transitada em julgado proferida na Ação de Adjudicação Compulsória n° 0001188-09.2018.8.11.0101, sendo certo que os réus/apelantes exerciam mera detenção material do imóvel, eivada de precariedade e má-fé.

Nesse contexto fático, a prova testemunhal e documental pretendida pelos réus/apelantes revelar-se-ia manifestamente impertinente, porquanto inadmissível a usucapião de imóvel sobre o qual não se detém posse com
animus
domini
,
tampouco boa-fé ou justo título, pressupostos inafastáveis à configuração da prescrição aquisitiva.

Ademais, não se pode olvidar que o próprio Poder Judiciário deve pautar sua atuação pela obediência aos princípios da celeridade, economia e efetividade processuais - corolários da garantia constitucional da razoável duração do processo -, evitando a protelação desarrazoada e a procrastinação desnecessária do feito mediante a realização de diligências probatórias inúteis ou supérfluas.

Assim, não tendo sido verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O
(
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REUNIÃO DOS PROCESSOS CONEXOS
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Eminentes pares:

Insurge-se, também em sede preliminar, contra a ausência de reunião da presente demanda com os processos de n° 0001034-35.2011.8.11.0101, 000930-11.2020.8.11.0101 e 1000929-26.2020.8.11.0101, sob o argumento de risco de decisões conflitantes.

Entendo que não prospera o inconformismo.

Destaca-se que a conexão entre ações distintas somente se perfaz nas hipóteses em que houver identidade de pedidos ou causas de pedir, consoante disciplina o art. 55,
caput
, do Código de Processo Civil, já que a
necessidade de reunião dos feitos conexos tem por escopo justamente evitar decisões contraditórias a respeito de uma mesma relação jurídica de direito material deduzida em juízo.

No caso, contudo, verifica-se a patente ausência dos requisitos caracterizadores da conexão entre a presente ação e as outras demandas mencionadas, porquanto o objeto litigioso e as causas de pedir são manifestamente distintos, a despeito da inegável conexão probatória existente.

Com efeito, enquanto na Ação Demarcatória o pedido gira em torno da divisão do imóvel rural em razão da inviabilidade de sua exploração conjunta, nas Ações Indenizatórias discute-se eventual obrigação dos réus/apelantes de compensar os autores/apelados pelo uso exclusivo da área em litígio. As causas de pedir, como se nota, são diversas, inexistindo identidade das relações jurídicas subjacentes.

É certo que as provas produzidas nos processos conexos podem ser mutuamente aproveitadas nos demais feitos, mormente nos casos em que houver identidade de parte e semelhança na causa de pedir, contudo essa circunstância isoladamente não tem o condão de atrair a obrigatoriedade de reunião dos processos.

Ademais, não prospera a alegação de preclusão
pro

judicato
, porquanto a questão da reunião de processos pode ser revista a qualquer tempo pelo órgão jurisdicional, ainda que já tenha sido anteriormente apreciada, seja em razão de alteração das circunstâncias fáticas ou em virtude de reapreciação da tese jurídica aplicável ao caso concreto.

Por conseguinte, ausentes as premissas fáticas e jurídicas imprescindíveis à configuração da conexão, bem como a ocorrência de efetivo risco de decisões conflitantes, deve ser mantido o entendimento do juízo de origem.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O
(
PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA
E
ULTRA PETITA
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Eminentes pares:

Por fim, aduzem os apelantes a ocorrência de julgamento
extra
e
ultra petita
na parte da sentença em que se determinou a "divisão das benfeitorias comuns" bem como a observância dos "direitos do imóvel do cessionário", sob o fundamento de que tais providências não foram objeto do pedido inicial e extrapolam os limites da lide.

Sobre o ponto, cumpre rememorar que o princípio da adstrição ou da congruência delimita os contornos objetivos da atividade jurisdicional, vinculando o juiz aos termos do pedido formulado pelas partes e à causa de pedir deduzida, vedando-lhe proferir decisão de natureza diversa, que outorgue além ou aquém do que foi postulado, sob pena de nulidade por julgamento
ultra
,
extra
ou
citra petita
.

Todavia, não se verifica a ocorrência de quaisquer vícios na sentença hostilizada.

Com efeito, ao determinar a "divisão do imóvel e das benfeitorias comuns", o juízo de origem não exorbitou os limites objetivos do pedido inicial, tampouco criou obrigação nova às partes. Ao revés, limitou-se a especificar o objeto da partilha pretendida, de modo a englobar não apenas o imóvel propriamente dito, mas também os eventuais acessórios e melhorias existentes, sem os quais a divisão do bem principal restaria incompleta ou prejudicada.

Cabe ressaltar que, em ações de divisão de coisa comum, como a demarcatória de imóvel rural, é natural e indissociável que a sentença de
procedência determine a apuração e divisão das benfeitorias porventura existentes, ainda que não haja menção expressa na inicial, visto que integram o próprio objeto da lide.

Por fim, no que concerne aos "direitos do imóvel do cessionário", extrai-se que houve manifesto erro material na sentença, a ser sanado por meio dos embargos declaratórios, pois inexiste qualquer elemento nos autos que justifique tal alusão. De todo modo, resta evidente que se trata de impropriedade terminológica desprovida de efeitos práticos, insuscetível de gerar nulidade processual ou prejuízo às partes.

Por tais razões, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade parcial da sentença ora suscitada.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de apelação interposta por CLÁUDIO ALVES PEREIRA e LUCIANA ANDRADE NOGUEIRA PEREIRA contra sentença que julgou procedente a ação de divisão de condomínio de imóvel rural c/c pedido de demarcação geodésica, proposta por JAIR PESSINE e MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE, para reconhecer o direito à divisão do imóvel rural denominado Fazenda São Jorge II.

A controvérsia gira em torno da análise da exceção de usucapião oposta pelos réus/apelantes, que buscam afastar a partilha do imóvel sob a alegação de haverem adquirido a integralidade da propriedade por prescrição aquisitiva nas modalidades tabular, ordinária e extraordinária.

Entendo que não merece prosperar a tese defensiva.

Isso porque, restou comprovado nos autos que os autores/apelados adquiriram a fração ideal de 61% do imóvel por força de sentença proferida na Ação de Adjudicação Compulsória n. 0001188-09.2018.8.11.0101, transitada em julgado, cujo título foi devidamente registrado nas matrículas nº 5475 e 5476 do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT (Id. 282284384 e seguintes), que, vale dizer, trata-se de título plenamente eficaz para conferir a qualidade de coproprietários aos apelados.

Além disso, a documentação acostada pelos próprios apelantes demonstra que, após a celebração do contrato de promessa de compra e venda em 2003, firmaram com os autores diversos ajustes de arrendamento rural, nos quais foram expressamente qualificados como proprietários da fração ideal adquirida. Tais elementos afastam de forma contundente a alegação de posse com
animus
domini
,
evidenciando, ao contrário, mera detenção precária reconhecedora do domínio alheio (Id. 282284422 e seguintes).

Ressalte-se, ainda, que os réus/apelantes jamais alegaram ou instruíram pretensão aquisitiva por usucapião na ação de adjudicação compulsória, limitando-se a impugnar aspectos do contrato e do registro. Assim, incide o art. 508 do CPC, que veda rediscussão de matéria que deveria ter sido oportunamente deduzida.

No tocante à usucapião tabular, não se verifica a existência de registro anterior cancelado nem a realização de investimentos de interesse social ou a moradia habitual no imóvel. Já a modalidade ordinária resta afastada ante a ausência de justo título e boa-fé, evidenciada pela submissão dos apelantes à condição de arrendatários da parte pertencente aos autores.

Por fim, quanto à usucapião extraordinária, embora dispensável o justo título e a boa-fé, exige-se a demonstração da posse contínua, ininterrupta, com
animus
domini
, exercida sobre a totalidade do bem por, no
mínimo, 15 anos, ou 10 anos se comprovada moradia habitual ou realização de obras ou serviços de caráter produtivo (art. 1.238 do Código Civil):

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso, os apelantes juntaram aos autos documentos que alegadamente comprovariam a posse qualificada sobre o imóvel, consistentes em recibos e notas fiscais de serviços técnicos de georreferenciamento (Id. 282284434), contratação de vigilância armada rural (Id. 282284435), comprovantes de pagamento de tributos sobre o imóvel (Id. 282284436) e Termo de Acordo Extrajudicial com o Banco Itaú, relativo à quitação de financiamento rural (Id. 282284437).

Tais documentos, conquanto demonstrem a assunção de encargos administrativos e medidas de conservação, não comprovam a posse com
animus
domini
, nem o exercício de moradia ou exploração econômica produtiva e contínua do imóvel, elementos essenciais à configuração da prescrição aquisitiva na forma extraordinária.

Ademais, é fato incontroverso que desde o ajuizamento da Ação de Adjudicação Compulsória, em 2009, instaurou-se litigiosidade judicial envolvendo a titularidade do imóvel, o que afasta a continuidade e a pacificidade da posse alegada pelos apelantes, inviabilizando, por si só, o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Por tais razões, a exceção possessória não se sustenta sob nenhuma das modalidades invocadas, impondo-se a manutenção da sentença de procedência da divisão do condomínio rural.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de origem.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(1
ª
VOGAL):

Eminentes pares,
a
companho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
º
VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 21 DE maio
DE 2025
:

ADIADO EM FACE AO PEDIDO DE VISTA D
O

2º
VOGAL (EXMO. SR. DES. R
UBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).
A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. ANGLIEY SOLIVAN DE OLIVEIRA) ACOMPANHOU.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
º
VOGAL):

Eminentes pares,
a
companho o voto da d. relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025